Tribunal: TJES
Processo: 5028725-37.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028725-37.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: GUSTAVO DA SILVA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. INAPTIDÃO EM EXAME DE SAÚDE. ESCOLIOSE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NO LAUDO MÉDICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DA LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu a segurança em mandado impetrado por candidato em concurso para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, invalidando ato que o considerou inapto por escoliose, assegurando seu direito de ingressar no curso de formação, desde que a escoliose fosse o único impedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo que considerou o candidato inapto para o cargo, com base em laudo médico genérico, é válido; e (ii) estabelecer se a ausência de especificação do grau da escoliose do candidato, conforme previsto no edital, viola os princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública deve observar critérios objetivos previstos em edital, em especial quando impõe requisitos eliminatórios em concursos públicos, sob pena de violação dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

4. O laudo da Junta Militar de Saúde que eliminou o candidato por escoliose é genérico e desprovido de motivação, pois não especifica o grau de desvio vertebral, conforme exigido pelo edital, o que impede a verificação da compatibilidade da condição de saúde do candidato com as exigências do cargo.

5. Laudos médicos particulares juntados pelo candidato indicam que ele possui escoliose com ângulo inferior ao limite previsto no edital, atestando sua aptidão para o cargo, o que desconstitui a presunção de legitimidade do ato administrativo.

6. A presunção de veracidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário, especialmente quando a Administração não apresenta motivação suficiente e adequada para justificar o impedimento do candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido e sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1. A eliminação de candidato em concurso público por condição médica deve observar critérios objetivos previstos no edital, com motivação suficiente para justificar a inaptidão.

2. A ausência de especificação do grau de condição médica exigido no edital configura violação ao princípio da legalidade e vinculação ao edital, desconstituindo a presunção de veracidade do ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Estadual nº 667/2021, art. 9º, VII; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000859-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 16/05/2023; TJES, Classe: Apelação, 050160044330, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 29/05/2018; TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190257584, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 27/07/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 10166122), proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,

que, nos autos do
“mandado de segurança”
impetrado por
GUSTAVO DA SILVA PINTO
em face de ato coator pelo
DIRETOR DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, concedeu a ordem,
“[...] para o fim de DECLARAR NULO o ato que considerou o impetrante inapto no exame de saúde, assegurando o direito de ingressar no curso de formação para Soldado Combatente Militar, caso o único impeditivo seja a escoliose apontada pela Junta Médica Militar”.

Em suas razões recursais acostadas no ID 10166125, o recorrente, em síntese, sustenta que: (i) a eliminação com estrito cumprimento das regras editalícias; (ii) a aprovação no exame médico realizado pela junta médica militar é obrigatória; e (iii) há presunção de veracidade dos atos administrativos, o que não teria sido desconstituído pelo apelado.

Contrarrazões apresentadas no ID 10166132, pugnando pelo improvimento do apelo.

Pois bem.

Cuida-se de “mandado de segurança” impetrado por
GUSTAVO DA SILVA PINTO
em face de ato coator pelo
DIRETOR DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

O impetrante sustenta, em resumo, que: (i) prestou Concurso Público em 21/08/2022 para o provimento de 1.000 (mil) vagas para o Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C) Edital nº 01/2022; (ii) foi aprovado na prova objetiva, discursiva e exame de aptidão física, sendo convocado para exames de saúde; (iii) foi considerado inapto para admissão no curso de formação de soldado combatente militar, por ser portador de escoliose; e (iv) lhe foi negado o acesso ao laudo com o resultado da avaliação médica.

Nesse contexto, requer a concessão de medida liminar para suspender o ato que o excluiu do certame, assegurando-lhe o direito de ingressar no curso de formação para Soldado Combatente Militar.

No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança com a ratificação da liminar deferida assegurando-se o direito líquido e certo do impetrante.

Após o processamento da demanda, inclusive com o deferimento da tutela provisória de urgência, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a juíza primeva concedeu a ordem nos moldes acima delineados.

Para tanto, sustentou S. Exª a existência de previsão legal que permite submeter o candidato ao exame de saúde, nos termos da Lei Complementar Estadual nº. 667/2021, que expressamente prevê como requisito para ingresso nas carreiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, ser aprovado nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo, conforme previsão editalícia.

Contudo, aduziu que a Junta Militar de Saúde da PMES, após inspecionar o estado de saúde do impetrante, concluiu que este encontra-se inapto para o concurso público, em razão do diagnóstico de “Portador de ESCOLIOSE”, consoante previsto no §12, do Art. 3º do Edital 001/2022/CBMES, sem especificar os graus ou especificidades da condição que supostamente impede o candidato de permanecer no concurso, o que estaria parece estar na contramão do entendimento que vem predominando junto aos tribunais brasileiros.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

A controvérsia que deve ser analisada diz respeito à suposta ilegalidade praticada pelo Estado do Espírito Santo, ao reconhecer a inaptidão na sexta etapa do concurso público da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, consistente na Inspeção de Saúde.

A Lei Complementar Estadual nº. 667/2021 expressamente prevê como requisito para ingresso nas carreiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, ser aprovado nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo, conforme previsão editalícia. Senão, vejamos:

Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais:

[...] VII –
ser aprovado nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo, conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação
;

Como se depreende, há previsão legal que permite submeter o candidato ao exame de saúde, com objetivo justamente de avaliar sua capacidade física para exercício da atividade. O objetivo da referida Inspeção de Saúde, portanto, é verificar as condições físicas dos candidatos, para eliminar do certame aqueles dotados de características incompatíveis com o exercício da atividade militar.

Para tanto, se faz necessária a previsão de critérios objetivos no edital, bem como nas normas internas da corporação, isto é, não é qualquer doença, lesão ou debilidade física que atrai a inaptidão do candidato, mas apenas aquelas previstas como suficientes para comprometer o exercício da função, tendo em vista que esta exige especial força física, resistência e agilidade.

Ato seguinte, verifica-se que o Edital nº 001/2022 (ID 10166104) dispõe expressamente acerca da “Inspeção de Saúde” como etapa eliminatória do certame, sendo a aptidão do candidato condição imprescindível para a sua investidura no cargo.

Dentre os padrões mínimos estabelecidos pelo Edital nº 001/2022/CBMES a serem aferidos na etapa de Inspeção de Saúde, o art. 3º, §12º, dispõe que:

§ 12. Aparelho Ósteo-Mio-Articular

a) Doenças e anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásicas e traumáticas; discopatia, desvios ou curvaturas anormais significativos da coluna vertebral: escoliose fixa cervical ou torácica, cifoescoliose, escoliose em “S” itálico ou “S” invertido,
escoliose dorso-lombar com rotação dos pedículos e aquelas com ângulo de COB acima de 10 graus
, escoliose com báscula de bacia por encurtamento de membros inferiores superior a 7mm, hiperlordose acentuada em que o eixo de sustentação da coluna cai antes do promontório; spina bífida com mielomeningocele; deformidades ou qualquer alteração na estrutura normal das mãos e pés ou outras partes dos membros; próteses cirúrgicas e sequelas de cirurgias; pé plano e curvatura discreta da coluna vertebral, distúrbios funcionais orgânicos e vício postural quando julgados incapacitantes pelo especialista.

b) Luxação recidivante; distúrbios osteo musculares relacionados ao trabalho ou lesões por esforços repetitivos, e alteração óssea que comprometa a força e a estabilidade dos membros superiores e inferiores.

Por conseguinte, o candidato do certame, para ser considerado inapto na fase da inspeção de saúde com base em
escoliose
, deverá ser diagnosticado
escoliose com ângulo de COB acima de 10 graus
.

No caso concreto, a Junta Militar de Saúde da PMES, após inspecionar o estado de saúde do apelado, concluiu que este encontra-se inapto para o concurso público, em razão do diagnóstico de “Portador de ESCOLIOSE”, consoante previsto no §12, do Art. 3º do Edital 001/2022/CBMES, sem especificar os graus ou especificidades da condição que supostamente impede o candidato de permanecer no concurso.

Ocorre que, a análise do parecer emitido pela Junta Militar de Saúde da PMES indica que a eliminação do recorrido do certame não se deu com base na correta indicação de seus motivos.

Isto é, com base na documentação acostada aos autos (ID’s 10166101 e 10166102), a Junta Militar de Saúde procedeu apenas menção genérica à existência da escoliose do apelado sem, todavia, explicar com base em qual exame chegou a esta conclusão e, principalmente, qual seria o grau de deformidade, tendo em vista o critério previsto a este respeito no edital.

Ora, levando em conta apenas a manifestação da Junta Militar de Saúde prevista no ID 10166102), não houve motivação efetiva do ato administrativo, em ofensa inclusive ao princípio da publicidade, notadamente quando a inaptidão foi estabelecida sem indicação do grau de escoliose, o que impede que o Judiciário proceda o exame da própria legalidade da conduta, uma vez que obsta a comparação com o grau de deformidade mínimo permitido pelo edital, motivo pelo qual é possível vislumbrar a potencial ilegalidade da exclusão do candidato.

Além disso, o recorrido juntou aos autos 03 (três) laudos médicos (ID’s 10166098, 10166099 e 10166100), de profissionais de saúde diversos, que convergem ao atestar as plenas condições do candidato de exercer a função, com expressa indicação de que seus parâmetros de escoliose estariam dentro dos padrões previstos no edital de referência.

A esse respeito, destaco os principais trechos de um dos laudos (ID 10166098):

Paciente com escoliose lombar leve, menor que 10 graus, assintomático, estando apto a realizar quaisquer atividades profissionais.

Por conseguinte, além do parecer da inspeção militar da PMES não apresentar motivação suficiente para concluir pela inaptidão do recorrido, por não especificar o grau de escoliose, a demanda ostenta documentação que comprova que o candidato possui escoliose dentro do grau permitido pelo edital do concurso para ser considerado apto para a função.

Destaco, ainda, que, a despeito dos laudos médicos acostados pelo recorrido terem sido realizados após o exame em que ele apresentou à Junta Médica da PMES, tal fato, por si só, não infirma a conclusão que ora se avizinha, pois, como dito antes, a própria Administração Pública deixou de especificar, no momento oportuno, os graus ou especificidades da condição que supostamente impediria o apelado de permanecer no concurso público.

Para corroborar o sentido decisório que estou a externar, vejamos os seguintes precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...] 1) Para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente, há expressa previsão legal exigindo a realização de exame de saúde dos candidatos durante o concurso público, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso VII, da Lei Estadual nº 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012. O objetivo da Inspeção de Saúde, portanto, é verificar as condições físicas dos candidatos justamente para eliminar do concurso público aqueles dotados de características incompatíveis com o exercício da atividade militar, por meio de critérios objetivos previamente estipulados no edital e em normas internas da corporação. Dessa forma, não é qualquer doença, lesão ou deficiência física, que são suficientes para tornar o candidato inapto, mas somente aquelas que trouxerem comprometimento para o exercício da função militar, que possui peculiaridades que incluem a necessidade de força física, resistência, agilidade e destreza. 2) O instrumento convocatório, além de prever a possibilidade de o candidato recorrer da conclusão pela sua inaptidão (item 20.2), regulamenta a aplicação dos exames médicos aos candidatos pela Junta Militar de Saúde estabelecendo critérios objetivos mínimos que deverão ser observados para concluir pela aptidão ou inaptidão para a carreira militar (Anexo V), consoante previsto, também, na Portaria nº 706-R/2017 da PMES, com redação dada pela Portaria nº 762-R/2019 da PMES. Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art. 37 da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função militar devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal. 3)
Para o candidato do referido certame ser considerado inapto na fase de Inspeção de Saúde com base no “desvio em varo”, deverá ser diagnosticado em exame radiográfico com “eixo antômico femurotibial maior que 5 graus”. Se o candidato for eliminado do mencionado concurso com fulcro nessa exigência sem que a Junta Militar de Saúde da PMES tenha demonstrado a superação do grau estipulado para a deformidade em varo, haverá inequívoca ilegalidade na conduta da Administração Pública por afronta aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, suscetível de correção pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88)
. 4)
Sem observar a necessária motivação do ato administrativo e afrontando o princípio constitucional da publicidade, a Junta Militar de Saúde da PMES não indicou qual seria o grau do desvio em varo dos membros inferiores do agravado que justificaria a sua inaptidão na etapa de Inspeção de Saúde do concurso público, impossibilitando que o Poder Judiciário possa realizar o exame da legalidade de sua conduta, uma vez que obsta a comparação com o grau de deformidade mínimo permitido pelo edital do certame, circunstância esta que, a princípio, já seria suficiente para vislumbrar a ilegalidade da exclusão do agravado do concurso
. 5)
Além de o parecer da Junta Militar de Saúde da PMES ter sido motivado de maneira insuficiente e genérica para concluir pela inaptidão do agravado, notadamente por não especificar o grau da deformidade em varo constatada, a demanda originária está instruída com documentos relevantes (laudos médicos particulares e declaração de exercício da função pública de guarda vidas) que comprovariam que o recorrido possui desvio em varo nos membros inferiores em grau permitido pelo edital do concurso público para ser considerado apto para o exercício do cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar, o que, a princípio, descortinaria a aparente ilegalidade da sua eliminação do certame, autorizando a intervenção imediata do Poder Judiciário para possibilitar sua participação nas demais etapas do concurso enquanto o processo tramitar
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000859-29.2023.8.08.0000, Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2023, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021

[...] 1. A intenção do edital ao prever o exame de saúde foi a de que esta fase do concurso público impedisse que candidatos sem aptidão para o exercício das atividades inerentes ao cargo de soldado de Polícia Militar fossem aprovados no certame, e, posteriormente, passassem a exercer o cargo sem deter as condições físicas para tanto. 2. Via de regra, não há que se falar em desarrazoabilidade na exigência, pelo edital, de certas condições de saúde a pleiteantes de determinados cargos públicos, justamente em razão das atividades decorrentes da função. Porém, não é qualquer doença apta a ensejar a eliminação de candidato, mas, apenas e tão somente, aquela que faz com que o candidato torne-se inapto para o exercício do cargo 3.
O laudo que acarretou a eliminação do recorrido não analisa as peculiaridades da situação do candidato, inexistindo observação acerca dos motivos pelos quais aquela condição acarretaria a inaptidão do recorrente para o cargo. Não há, em qualquer momento, menção às características específicas do apelado, tais como o local das lesões, o grau de extensão dessas, e o porquê a doença faria com que o periciado não detivesse força física, resistência, agilidade e destreza para o desempenho das atividades de soldado
. 4.
Somente a inaptidão de candidato, seja portador de qualquer tipo de doença preexistente, devidamente comprovada e fundamentada sob a ótica da incapacidade laboral para o cargo no qual obteve aprovação é capaz de legitimar impedimento para tomar posse em cargo decorrente de concurso público
(TJES, Classe: Apelação, 050160044330, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018). 5.
O reconhecimento de doença incapacitante prevista no edital pela Junta de Saúde deve ser feito à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que o laudo elaborado deve, além de discorrer acerca da existência da condição, indicar os motivos pelos quais, naquela hipótese, ela enseja a incapacidade para as atividades do cargo pretendido
. [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190257584, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021).

Por fim, embora reconheça que o ato administrativo é dotado de presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, tal presunção é relativa, podendo ser desconstituído prova em contrário. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL em remessa necessária. Contrato administrativo. Aplicação de Penalidade de impedimento de licitar e contratar com a administração pública pelo prazo de dois anos. Observância do devido processo legal. Inadimplemento contratual apurado pelo órgão público responsável pela fiscalização. Presunção de legitimidade do ato administrativo. Ausência de prova em sentido contrário. Proporcionalidade da sanção. Medida precedida de quatro advertências. Improcedência do pedido anulatório. Recurso provido. 1) 2)
O ato administrativo, inclusive o sancionatório, goza de presunção de legitimidade, o que acarreta a inversão do ônus da prova, incumbindo ao particular comprovar a ausência ou a ilegalidade dos motivos invocados pela Administração Pública. Doutrina e Precedentes do STJ
. 3) 4) 5) Recurso provido . (TJES, Classe: Apelação Cível, 041160000885, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 28/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA DESTITUÍDA DE MOTIVO. EVIDENTE NULIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. RECURSO IMPROVIDO. [...].
A despeito de os atos administrativos serem dotados de presunção de veracidade e legalidade, como alega o apelante, é certo que tal presunção é meramente relativa e admite prova em sentido contrário,
como bem fez a apelada nestes autos ao comprovar a incongruência da decisão administrativa impugnada com o suporte fático que a embasou. 5. Recurso improvido.” (TJES; Apl 0015614-91.2011.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 24/04/2018; DJES 04/05/2018).

Diante do quadro probatório existente nos autos, isto é, diante da ausência de especificação dos graus ou das condições que supostamente impediriam o apelado a continuar no certame, aliado a diversos laudos médicos atestando a sua capacidade para exercer qualquer atividade laborativa, restou infirmada a presunção de veracidade do ato administrativo, de modo que restou demonstrado o direito líquido e certo do impetrante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, a qual concedeu a ordem mandamental.
Confirmo os demais pontos da sentença em
REMESSA NECESSÁRIA
.

Deixo de aplicar o § 11, do artigo 85, do CPC, em atenção ao disposto no artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/10/2024 às 15:44:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53955425102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.